Tribunal: TJPA
Processo: 0802972-89.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802972-89.2024.8.14.0037

APELANTE: SELMO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0802972-89.2024.8.14.0037

APELANTE: SELMO SOUSA DOS SANTOS

Advogada do(a) APELANTE: CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - OAB RS84425-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado do(a) APELADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado do(a) APELADO: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - OAB MG78069-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ART. 54-A DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, sob o argumento de inexistência de situação de superendividamento do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante se encontra em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, apta a justificar a aplicação do rito especial de repactuação de dívidas, bem como se houve inadequação do critério adotado para aferição do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do superendividamento exige a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC.

Os documentos dos autos revelam que o apelante possui renda mensal significativa e saldo positivo em conta bancária, além de valores em poupança, afastando a alegada impossibilidade absoluta de adimplir suas obrigações.

O rendimento líquido mensal remanescente após os descontos supera o patamar referencial do mínimo existencial, inexistindo prova concreta de prejuízo à subsistência digna do consumidor ou de sua família.

A situação fática indica desorganização financeira decorrente da assunção de múltiplas obrigações, e não superendividamento passivo protegido pela Lei nº 14.181/2021.

A ausência de discriminação individualizada das dívidas inviabiliza a adequada aferição da alegada impossibilidade de pagamento.

Inexistem fatos supervenientes, imprevisíveis ou alheios à vontade do consumidor que justifiquem a incidência do regime especial do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do superendividamento exige prova da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.

A percepção de renda líquida suficiente para custear despesas essenciais afasta a incidência do rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021.

A mera desorganização financeira não se equipara ao superendividamento passivo tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A; CPC, art. 6º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5004604-95.2023.8.13.0123, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 11.02.2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000861-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SELMO SOUSA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná que, nos autos da ação de limitação de descontos/ repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento c/c pedido de tutela de urgência em face de
BANCO DO BRASIL S.A e BANCO AGIBANK S.A
, julgou improcedente a ação, por entender que não restou configurada situação de superendividamento.

Nas razões de apelação (Id n° 32959579), a parte apelante sustenta que a sentença de improcedência deve ser reformada, porquanto deixou de reconhecer a situação de superendividamento, eis que adotou o valor de R$ 600,00 como parâmetro de mínimo existencial. Afirma que tal critério, extraído de decreto regulamentar, não pode ser aplicado de maneira rígida, sob pena de esvaziar a proteção conferida pela Lei nº 14.181/2021 e violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

Alega que o mínimo existencial não se confunde com a manutenção do padrão de vida anterior, mas visa assegurar a subsistência digna do consumidor, a ser aferida conforme a realidade concreta. Defende que se enquadra no conceito legal de superendividamento, pois, de boa-fé, encontra-se impossibilitado de adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer despesas essenciais, como alimentação, água e energia elétrica.

Sustenta que a Lei do Superendividamento instituiu rito especial voltado à repactuação das dívidas, com tentativa de conciliação e, se frustrada, a fixação de plano judicial compulsório, providências que não foram observadas no caso, já que a demanda foi julgada improcedente. Afirma que a negativa de acesso a esse procedimento implica violação à sua dignidade financeira e à efetividade da tutela jurisdicional.

Assevera que não se recusa a pagar suas dívidas, mas apenas busca repactuá-las nos termos expressamente autorizados pelo Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

Ao final, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença recorrida, determinar o prosseguimento do feito pelo rito especial do superendividamento, com a elaboração de plano de pagamento.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A ao Id n° 32959583.

Contrarrazões do Banco Agibank S.A ao Id n° 32959585.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do
dia __ de ______ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de situação de superendividamento apta a justificar a incidência do rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021, bem como à alegada inadequação do parâmetro utilizado pelo juízo de origem para aferição do mínimo existencial.

No mérito, razão não assiste ao apelante.

Consoante se infere da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente dos extratos bancários juntados sob os ids 32959538 e seguintes, verifica-se que o apelante mantém saldo positivo em sua conta bancária, ainda que modesto, bem como possui valores depositados em conta poupança, circunstância que, por si só, já afasta a alegada impossibilidade absoluta de honrar suas obrigações sem comprometimento da própria subsistência.

Além disso, os contracheques colacionados aos ids 32959535 e seguintes demonstram que o apelante percebe remuneração bruta mensal no valor de R$ 7.707,60, proveniente de vínculo empregatício estável junto à empresa Mineração Rio do Norte S/A. Mesmo após os descontos decorrentes das dívidas contraídas, resta-lhe rendimento líquido mensal no montante de R$ 3.609,39, valor que supera, em muito, o patamar referencial do mínimo existencial.

Nesse contexto, não se vislumbra a caracterização da situação jurídica descrita no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos regulamentado pela Lei nº 14.181/2021. II. A comprovação do comprometimento do mínimo existencial, segundo definido pelo Decreto nº 11.150, de 26/07/2022, é um dos requisitos legais da petição inicial da ação em que se pretende a repactuação de dívidas. III. Não há interesse processual para o procedimento de repactuação de dívidas, nos termos do art. 54-A do CDC, quando não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50046049520238130123, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 12/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO . NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela provisória de urgência . O agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade das parcelas de empréstimos bancários pelo prazo de seis meses ou até a realização da audiência de conciliação, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% de sua remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a situação do agravante configura superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC); e (ii) definir se os descontos incidentes sobre sua remuneração podem ser limitados ao percentual de 30%, conforme a Lei nº 10 .820/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR O superendividamento, nos termos do § 1º do art. 54-A do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.
No caso concreto, a análise dos rendimentos e despesas do agravante revela que, após os descontos de empréstimos, ainda há saldo remanescente que não compromete seu mínimo existencial, afastando a caracterização do superendividamento
. Os limites previstos na Lei nº 10.820/2003 aplicam-se exclusivamente a empréstimos consignados, não alcançando débitos oriundos de contratos bancários com cláusula de desconto em conta-corrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1085) firma o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10 .820/2003. O indeferimento da tutela provisória pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça, que não admite a limitação de descontos em conta-corrente para empréstimos não consignados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O superendividamento, para fins de aplicação da proteção do art. 54-A do CDC, exige a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial
. Os limites de desconto previstos na Lei nº 10.820/2003 aplicam-se apenas a empréstimos consignados, não sendo extensíveis a débitos decorrentes de contratos bancários com cláusula de desconto em conta-corrente São lícitos os descontos em conta-corrente de parcelas de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados pelo mutuário, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1085). Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, § 1º; Lei nº 10.820/2003, art . 1º, § 1º; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1085; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007418-65.2024 .8.08.0000, Rel. Des . Jorge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009924-14 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 11.12 .2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008616220248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Aliás, os elementos probatórios indicam que o apelante dispõe de renda suficiente para custear suas despesas essenciais, inexistindo prova concreta de que o adimplemento das obrigações financeiras inviabilize sua subsistência digna ou de seu núcleo familiar.

A situação delineada nos autos assemelha-se muito mais a um quadro de desorganização ou descontrole financeiro, decorrente da assunção de múltiplas obrigações, do que a uma genuína hipótese de superendividamento passivo, tal como tutelado pela Lei nº 14.181/2021.

Ressalte-se ainda, que o apelante se limitou a apresentar um montante global e genérico de suas dívidas, sem discriminação individualizada das obrigações, de sua natureza, origem e condições contratuais, o que inviabiliza a adequada aferição da alegada impossibilidade de pagamento.

Cumpre enfatizar que a finalidade da Lei do Superendividamento não é socorrer o consumidor que, por mera falta de planejamento ou gestão financeira inadequada, assume compromissos acima de sua capacidade econômica, mas sim proteger aquele que, por fatos supervenientes, imprevisíveis e alheios à sua vontade, como desemprego, doença grave ou dissolução do núcleo familiar, vê-se impossibilitado de honrar suas dívidas sem sacrificar as condições mínimas de uma existência digna. Tal circunstância excepcional, contudo, não restou evidenciada no caso concreto.

Acrescento que a legislação em questão tem como escopo a proteção de quem efetivamente está em colapso financeiro por fato alheio a sua vontade, jamais pra quem, por falta de organização, gestão financeira e previsão, encontra dificuldade, mas não impossibilidade, de pagar com suas dívidas legitimamente contraídas.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a incidência do regime especial do superendividamento e julgar improcedente a demanda, inexistindo violação aos princípios da dignidade da pessoa humana ou da proteção do consumidor.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026